Tribunal: TJDFT
Processo: 0721332-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em liquidação provisória de sentença coletiva relacionada a cédula de crédito rural, indeferiu a pretensão exibitória e concedeu à parte requerente derradeira oportunidade para que, no prazo de até 15 dias, instrua os autos com elemento de convicção, ainda que indiciário, de que teria emitido, em favor do requerido, as cédulas rurais a que faz referência na inicial. Os exequentes recorrem para obter a suspensão dos efeitos da decisão e, ao fim, sua reforma, apontando a inadequação da inversão do ônus da prova, na esteira da jurisprudência desta Corte. É a suma dos fatos. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: Da leitura da contestação, não se depreende o reconhecimento, pelo requerido, da existência da relação jurídica em que se escuda a pretensão "sub judice", constituindo os excertos extraídos pelos requerentes e reproduzidos na petição de id. 147506429 textos padrão utilizados por aquela parte, nas respostas que apresentam em todas as liquidações provisórias congêneres a esta, razão pela qual INDEFIRO sua pretensão exibitória. Ademais, porque fato constitutivo de seu pretenso direito, concedo à parte requerente derradeira oportunidade para que, no prazo de até 15 dias, instrua os autos com elemento de convicção, ainda que indiciário, de que teria emitido, em favor do requerido, as cédulas rurais a que faz referência na inicial. Reputo presentes os requisitos autorizadores à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Foi determinada a apresentação de documentos pelo exequente, ao passo que se discute a atribuição do ônus da prova, nesta seara. Com o fim de garantir o resultado útil do processo, revela-se prudente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para evitar a extinção do feito, ao menos até decisão exauriente do eg. Colegiado. À vista do exposto, atribuo efeito suspensivo ao agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Comunique-se. Brasília, 11 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator